Tribunal: TJSP
Processo: 1069256-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ITBI – Integralização de capital social – Improcedência – Julgamento antecipado sem a produção de prova pericial – Inobservância do princípio dispositivo e da livre investigação das provas – Cerceamento de defesa e prejuízo configurados – CF, art. 5o, LV – Sentença anulada – Recurso provido.